Tribunal: STF
Processo: RE 1474920
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI Nº 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Apelação desafiada contra sentença de procedência proferida em sede de embargos à execução fiscal opostos pela União em face do Município do Recife, sentença esta que anulou a CDA alusiva à cobrança, em 2017, da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), tributo municipal cujo fundamento legal de exigibilidade são os artigos 62, 65, 66, 66-A e 67, da Lei Municipal nº 15.563, de 27 de dezembro de 1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274, de 25 de novembro de 2016.



    2. Celeuma que reside quanto ao instante em que teria se concretizado o lançamento, para fins de averiguação quanto ao atendimento do princípio da anterioridade nonagesimal.



    3. É possível verificar que a CDA que embasou a execução embargada teve como fundamento as alterações introduzidas pela Lei nº 18.274/16. Ocorre, todavia, que, mediante leitura do campo alusivo à data do lançamento, vê-se que a própria certidão indica a data de 1º de janeiro de 2017, ou seja, data anterior ao interstício de carência, em franca inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. O recorrente sustenta que a violação à anterioridade nonagesimal não teria ocorrido no caso concreto, haja vista que o envio da notificação em janeiro consistia apenas em uma benesse para o contribuinte, que poderia optar pelo recolhimento antecipado, mediante concessão de desconto para pagamento à vista até 10 de fevereiro de 2017. Tal antecipação, assim se alega, não guardaria qualquer relação com o lançamento do tributo em discussão, além de se tratar de procedimento que favorece o sujeito passivo.



    5. Em se tratando de lançamento de ofício, no entanto, o que se observa é que ocorreram todos os requisitos para sua configuração, tal qual previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (com identificação do contribuinte e cálculo do tributo, inclusive), ainda em janeiro daquele ano de 2017, com expedição da respectiva notificação ao devedor, antes do decurso do prazo de 90 dias da alteração legal.



    6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados na sentença majorados no percentual de 1% sobre o valor ali estabelecido, com base no art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente